Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. FRUSTRAÇÃO ATRIBUÍDA AO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO.
1. A extinção do processo por abandono deve ser provocada por requerimento do réu, haja vista o aperfeiçoamento da relação processual na ação de conhecimento, sob pena de afronta ao art. 485, § 6o, do CPC, e à Súmula no 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Incontroverso o dano pessoal decorrente de acidente automobilístico, imprescindível a produção de prova pericial para verificar o enquadramento legal que ampare o direito de receber a complementação do seguro obrigatório DPVAT, diante dos fatos refutáveis, tal como a questão relativa ao grau da lesão sofrida. No caso, forçoso reconhecer que o apelado não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), ante a frustração da produção da prova pericial, atribuída à parte interessada.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para, prosseguindo na forma do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, julgar improcedente o pedido inicial.